Tribunal: TJMT
Processo: 1016808-64.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016808-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIO NOGUEIRA NEPONOCENO - CPF: 668.024.901-53 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - LEI N° 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE IRRETROATIVIDADE – ESTRITA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato
”. (TJ-MT, N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
LÚCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção Retroativa e Ressarcimento por Preterição, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido
consubstanciado no reconhecimento da sua promoção por preterição.

Em suas razões, aduz que “
o fato é que o recorrente preencheu todos os requisitos para ser promovido, tanto que foi promovido, de modo que pugnamos apenas para que a data da promoção tenha efeito retroativo, o que é totalmente possível, conforme amplamente demonstrado e comprovado nestes autos, pois o estado concede promoção com efeito retroativo quando bem entende e para quem bem entende
”.

Sustenta que “
não se diz respeito à retroatividade da lei, mas apenas quanto a data da promoção do recorrido, para que não seja prejudicado, ao ter, 06 anos trabalhados a mais na graduação de soldado, sem que estes sejam computados para as promoções vindouras
”.

Argumenta que “
o que o Recorrido busca, é simplesmente que a Lei seja aplicada na íntegra e de forma imparcial, devendo o ato de promoção ter efeito retroativo à data em que completou os nove anos na graduação de soldado, já que a Lei Complementar 10.650/2017 prevê essa possibilidade
”.

Requer o provimento do recurso a fim de que a sentença seja

reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos constantes na inicial.

Tempestividade certificada (Id. 78977529).

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 78977531).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 79549984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Trata-se, na origem, de ação ordinária que visa, essencialmente, a promoção da parte ao posto de 3º Sargento, sem a necessidade de cumprir o interstício de quatro anos previsto pelo art. 22, II, “b” da Lei nº 10.076/2014.

Eis trechos da sentença proferida:

“(...)

Em análise aos argumentos trazidos na inicial, verifico que o autor alega que a lei nº 10.076/2014,
a qual dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências
, modificou alguns dispositivos da lei anterior (lei 9323/2010 e decreto Estadual n.2468/2010) que o prejudicou para concorrer a promoção.

Verifica-se que o Decreto Estadual n. 2.468/2010, mencionado pelo requerente na inicial, o qual regia os critérios de promoção por antiguidade e merecimento da Polícia Militar e estabelecia, em seu art. 67, §1º, os interstícios necessários para promoção do quando ESPECIAL de praças da polícia militar,
in verbis
:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1º Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2º Sargento para 1º Sargento; c) 04 (quatro) anos como 3º Sargento para 2º Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2º O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3º Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço. (Grifei).

Observo que no documento colacionado no id.7784373, o requerente foi incluído no quadro de Praças da Polícia Militar como “Cabo da PM” em 11/08/2009.

Em razão do artigo supracitado (art. 67, §2º do Decreto n. 2468/2010), o autor pleiteia o seu direito em ser promovido a 3º Sargento, sem necessidade de cumprimento de interstício de quatro anos, uma vez que já contava na época da propositura da ação com 23 anos de efetivo exercício na Polícia Militar.

Ocorre que, a data de interstício de 4 (quatro) anos, não foi alterada, sendo este um requisito necessário para a promoção de 3º Sargento, tanto no Decreto anterior, quanto no Decreto vigente.

Sabe-se que a mudança de uma categoria para outra na carreira de Policial Militar ocorre via promoção, que se dá quando o militar eleva a uma posição imediatamente superior na cadeia hierárquica, assim, não há direito absoluto de seus membros concorrerem à promoção indistintamente.

Ademais, verifico que não há previsão na lei 10.076/2014 de regra de transição para o fim de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo o autor.

Por fim, ressalto ainda que, não caberia a este Juízo conceder a promoção ao requerente, eis que devem se obedecidos os critérios legais de inclusão no quadro de acesso para promoção (art.48 e
ss
do Decreto nº 2.268/2014). Dessarte, diante de toda fundamentação apresentada, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ex positis
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

(...)”

O direito controvertida funda-se na possibilidade de aplicação da Lei nº 10.076/2014 para conceder direito à promoção retroativa ao autor, ora apelante, à graduação em destaque.

Anteriormente, o Decreto 2.468/2010
(Regulamento de Promoção de Praças da PMMT e BMMT- Art. 97 da Lei Complementar 231/2005) regulava a matéria, dispondo da seguinte forma:

“
Art. 67
As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento. § 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1º Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2º Sargento para 1º Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3º Sargento para 2º Sargento;

d)
04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento
;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2º O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3º Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

§ 3º O interstício deverá ser completado até a data da promoção
.

Com o advento da Lei nº 10.076/2014
(Lei de Promoções de Oficiais e Praças da PMMT), o ordenamento jurídico reduziu interstício mínimo para progressão, nos moldes que cito:

“Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim esstabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos. II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c)
de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos
;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses;”.

A hipótese constitui inovação na ordem jurídica e não autoriza interpretação retroativa. Avulta-se, ainda, que foi mantido o interstício de 4 anos na graduação de Cabo para a promoção à Terceiro-Sargento PM.

Demais disso, não há razão no argumento de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos. Ainda que se considerar tal fato ter ocorrido, não suplanta a ausência de direito do autor/recorrente, uma vez que em se tratando de alteração na ordem jurídica, deve a mesma ocorrer mediante lei vigente, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, bem como ofensa ao princípio da separação dos poderes e segurança jurídica.

Aplicar a Lei nº 10.076/14 ao caso do apelante seria aplicar uma lei inexistente à época, não podendo ser invocada pelo simples fato de ser ela mais favorável.

A pretensão já foi enfrentada no âmbito deste Tribunal de Justiça, que, de forma reiterada, a rejeitou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – CABO PARA TERCEIRO SARGENTO - LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 –– REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO – PRESCRIÇÃO – APELO DESPROVIDO

1. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação das fileiras militares ocorridas já na vigência da Lei Estadual nº 10.076/2014, posto que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial das promoções anteriores, as quais já estão prescritas.

2. Possibilitar a promoção do Apelante com fulcro na legislação acima seria atribuir efeito retroativo à lei, situação esta que é exceção em nosso ordenamento jurídico e não a regra.

3. Apelo deprovido.

(N.U 1027779-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Recurso não provido. (N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Embora o apelante argumente que sua pretensão é a revisão dos atos administrativos e não de aplicação retroativa da lei, não há como fazer a dissociação entre o ato de promoção e a aplicação de lei vigente à época de sua realização, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade (art. 37, “
caput
” da CF) e do
tempus regit actum
(o tempo rege o ato).

Destaca-se, por fim, quanto à Lei n. 10.650, de 26 de dezembro de 2017, citada como fundamento recursal e que acrescentou o parágrafo único ao artigo 5º da Lei nº 10.076/2014, é destinada aos militares integrantes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, carreira que o apelante não integra, e, ainda, em uma situação específica – posse no ano de 1994.

Nesse sentido, cito decisão unipessoal prolatada no recurso de apelação n. 1004692-89.2018.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022.

Se não identificada conduta irregular e a preterição almejada, inexiste danos materiais a serem apurados, motivo por que a sentença a conclusão dada pelo juízo primevo deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
para manter incólume a sentença prolatada.

Majoro os honorários de 10% para 11%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade da justiça, tal qual deferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022